Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-81.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-81.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SALETE DIAS ANTONIO - CPF: 906.029.609-59 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente a ação para declarar a nulidade do contrato, bem como condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$ 20.803,83. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a promessa de contemplação imediata, não prevista no contrato, pode ser considerada publicidade enganosa a ensejar a rescisão contratual e indenização por dano moral; (ii) o consumidor comprovou a existência de conduta abusiva ou violação do dever de informação por parte da administradora de consórcio.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC.A prova documental e as conversas apresentadas não demonstram a alegada promessa de contemplação imediata, tampouco a existência de cláusulas dúbias ou omissão de informação. O contrato firmado continha cláusulas claras sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata, em conformidade com o art. 22 da Lei no 11.795/2008. A mera alegação de propaganda enganosa, sem prova inequívoca, não exclui os efeitos do contrato firmado regularmente. Não comprovada conduta ilícita, nexo causal ou dano moral. A frustração da expectativa não autoriza a indenização. A devolução dos valores pagos, em caso de exclusão do grupo por desistência, deve observar o disposto no Tema 312 do STJ: restituição apenas após o encerramento do grupo, em até 30 dias, com as deduções contratuais,
à exceção da multa penal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A devolução dos valores pagos, em caso de exclusão do grupo por desistência, deve observar o disposto no Tema 312 do STJ: restituição apenas após o encerramento do grupo, em até 30 dias, com as deduções contratuais,
à exceção da multa penal
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1004603-12.2020.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Reserva Administradora de Consórcio Ltda - EPP,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação rescisória de contrato de adesão c/c devolução de valores pagos e indenização por dano moral, que lhe move
Maria Salete Dias Antonio
,

julgou parcialmente a ação para declarar a nulidade do contrato, bem como condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$ 20.803,83. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que o contrato de consórcio foi formalmente assinado pela apelada, com expressa ciência de que não se tratava de cota contemplada, tampouco lhe fora prometida contemplação imediata

Além disso, aduz a apelante que inexiste qualquer elemento probatório apto a comprovar alegação de má prestação de serviço ou indução a erro. Ressalta que a apelada não juntou documentos comprobatórios das supostas promessas feitas por terceiros ou dos danos sofridos, configurando-se, assim, hipóteses de ausência de comprovação do alegado.

No tocante à devolução dos valores pagos, sustenta que o contrato firmado está submetido ao regime da Lei n.o 11.795/2008, que estabelece de forma clara que a restituição dos valores ao consorciado desistente somente ocorrerá quando da contemplação da cota, nos moldes do artigo 30 da referida norma. Assim, a determinação judicial de restituição imediata dos valores desrespeita o pacto contratual e compromete a própria lógica solidária do sistema de consórcios, colocando em risco a estabilidade financeira do grupo.

Acrescenta que, é lícita a cobrança de taxa de administração em percentual superior a 10%, conforme pactuado. Dessa forma, os valores eventualmente restituídos deverão observar as deduções previstas contratualmente, incluindo as taxas de administração e prêmio de seguro. Ainda, impugna a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 320375525).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Salete Dias Antonio
moveu ação rescisória de contrato de adesão c/c devolução de valores pagos e indenização por dano moral
contra
Reserva Administradora de Consórcio Ltda – EPP, sob a alegação de que foram causados em erro no momento da contratação de uma cota de consórcio no valor de R$ 300.000,00. Narra que, em 09/06/2021, compareceu presencialmente à empresa ré e, mediante promessa de financiamento com liberação liberada em até 60 dias, efetuou o pagamento de entrada no valor de R$ 20.803,83, antes mesmo da assinatura do contrato.

Sustenta que a proposta foi apresentada como financiamento bancário tradicional, com liberação garantida do crédito, sem qualquer menção ao funcionamento típico de consórcio, especialmente no que se refere ao sistema de contemplação por sorteio ou lance. A autora afirma que somente tomou ciência da natureza real do contrato após o vencimento do prazo prometido e da recusa da ré em liberar o valor contratado. Alega, ainda, que ao buscar esclarecimentos junto à ré, esta condicionada qualquer atendimento à sua presença física, obstando qualquer resolução extrajudicial do litígio.

Afirma que as condições do contrato apenas foram as cláusulas após o pagamento da entrada, e que foi causada a declaração, em contato telefônico pós-venda, que estava ciente de que se tratava de um consórcio, conforme orientações repassadas pela empresa no momento da adesão, fato que se qualifica como prática de propaganda enganosa, nos moldes do art. 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sustenta, ainda, que a contratação ocorreu mediante contrato de adesão, unilateralmente elaborado pela exigência, sem possibilidade de negociação de suas cláusulas, ou que, a seu ver, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e abuso do poder econômico, em conformidade com as normas dominantes. Argumenta que a situação não se enquadra nas hipóteses de simples desistência do consorciado, como querer fazer crer a requerida, mas sim em verdadeiro contrato de consentimento, decorrente de erro essencial provocado por conduta dolosa de prepostos da empresa.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente a ação para declarar a nulidade do contrato, bem como condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$ 20.803,83. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que o contrato de consórcio foi formalmente assinado pela apelada, com expressa ciência de que não se tratava de cota contemplada, tampouco lhe fora prometida contemplação imediata

Além disso, aduz a apelante que inexiste qualquer elemento probatório apto a comprovar alegação de má prestação de serviço ou indução a erro. Ressalta que a apelada não juntou documentos comprobatórios das supostas promessas feitas por terceiros ou dos danos sofridos, configurando-se, assim, hipóteses de ausência de comprovação do alegado.

No tocante à devolução dos valores pagos, sustenta que o contrato firmado está submetido ao regime da Lei n.o 11.795/2008, que estabelece de forma clara que a restituição dos valores ao consorciado desistente somente ocorrerá quando da contemplação da cota, nos moldes do artigo 30 da referida norma. Assim, a determinação judicial de restituição imediata dos valores desrespeita o pacto contratual e compromete a própria lógica solidária do sistema de consórcios, colocando em risco a estabilidade financeira do grupo.

Acrescenta que, é lícita a cobrança de taxa de administração em percentual superior a 10%, conforme pactuado. Dessa forma, os valores eventualmente restituídos deverão observar as deduções previstas contratualmente, incluindo as taxas de administração e prêmio de seguro. Ainda, impugna a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A cerne da controvérsia reside em apurar se houve ilicitude na conduta da administradora de consórcio ao induzir o consumidor à adesão mediante promessa de contemplação imediata não cumprida, e se tal conduta enseja a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a indenização por dano moral.

In casu
, é certo que o CDC é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

A autora assevera que foi vítima de publicidade enganosa, ao ter sido induzido a erro pelo preposto da empresa que lhe prometeu a vantagem de contemplação.

No caso concreto, entenda que os elementos probatórios não demonstram a ocorrência de publicidade enganosa ou de indução a erro relevante apta a configurar consentimento de consentimento.

O Código de Defesa do Consumidor conceitua a publicidade enganosa em seu art. 37, § 1o, vejamos:

“Art. 37 – É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

O artigo 373, I, do CPC dispõe de forma clara e coesa que cabe a quem alega trazer aos autos provas capazes de comprovar o direito inquirido, e
in casu,
refere-se ao vício de consentimento de erro.

Nesta esteira, tem-se que quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizem o pedido, logo, tem o ônus de provar o que alega.

Nesse contexto, à parte autora compete comprovar que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos. Explico.

Para que se configure o contrato de consentimento por erro essencial, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, é necessário que o erro recai sobre a natureza ou a substância do negócio, de forma que, se o contrato revelar cláusulas claras e o consorciado liberar ter compreendido os termos, não se pode incluir a nulidade. Nesse sentido, verificase ausente demonstração de que houve falsa promessa de contemplação antecipada da carta de crédito, logo resta prejudicada a tese de assinatura de assinatura por erro substancial,

Não obstante a alegação do informante ouvido em audiência de instrução, o que afirmou ter acompanhado o autor no momento da contratação e relatado que teria resultado promessa de contemplação imediata, tal narrativa isolada não encontra respaldo nas demais provas constantes nos autos.

Conforme se observa, a apelada assinou o contrato e, segunda declaração constante de ligação telefônica, confirmada que entendeu a natureza do contrato de adesão a grupo de consórcio, sem garantia de dados de contemplação. Tal comportamento afastado, a meu sentir, a alegação de indução a erro ou promessa enganosa significativa.

Também o contrato continha cláusula expressa informando que a contemplação dependia de lance ou sorteio, em conformidade com o regime da Lei 11.795/2008, ou que apelada em contrato de casamento. Esse fato afasta o caráter enganoso da oferta, na medida em que o objeto do negócio jurídico foi informado e aceito.

Assim, não se configura o nexo de causalidade entre eventual promessa e dano; tampouco se evidencia a frustração da expectativa de que decorra de propaganda enganosa. Em situações semelhantes, os tribunais entenderam que não há que falar em nulidade se o contrato de consórcio foi celebrado de forma regular, com cláusulas claras e conforme as regras

Deveras, perscrutando os autos, ao que se afigura das provas produzidas pela autora, não se mostra a propalada ofensa ao direito de informação, transparência ou que o consumidor não tenha sido alertado do tipo de contrato estava aderindo, não havendo a comprovação da promessa de venda de cota consorcial contemplada.

A valer, a cópia do contrato firmado entre as partes, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, oculta ou incompleta a permitir a interpretação de propaganda enganosa, também trazia previsão exatamente inversa destacada da inexistência de garantia de data de contemplação.

Ao compulsar cuidadosamente o contrato firmado, observe-se que está explícita, de forma cristalina, a inexistência de garantia de contemplação imediata, estabelecendo, em estrita consonância com o art. 22 da Lei n.o 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), que a contemplação se dará por sorteio ou lance
:"Art. 22. A contemplação ocorrerá exclusivamente por sorteio ou por lance, conforme previsto no contrato de adesão ao grupo."
(id. 320375496).

Ademais, a próprio apelada firmou contrato contendo cláusula expressa na qual declarou, de forma inequívoca, não ter recebido qualquer promessa, proposta, sugestão ou garantia de contemplação imediata ou antecipada, confirmando que a adesão ao grupo de consórcio se deu de livre e enviado vontade, embora tenha a necessidade de participar de assembleias mensais e a possibilidade de contemplação apenas por sorteio ou lance. Tal cláusula reforça o conhecimento prévio do consumidor quanto à natureza esperada e futura da contemplação, afastando qualquer alegação de cláusula de consentimento ou de indução em erro. A anuência expressa a tais termos contratualmente previstos evidencia a inexistência de omissão informacional ou má-fé por parte da administradora, esvaziando a pretensão de nulidade contratual sob o argumento de oferta enganosa.

Importante ressaltar que uma simples alegação de publicidade enganosa, desacompanhada de elementos objetivos de prova, não é suficiente para inverter os ônus decorrentes da boa-fé objetiva, notadamente quando o contrato, de forma inequívoca, adverte que inexiste qualquer garantia de contemplação imediata, inclusive plenamente válida nos moldes do CDC.

Destarte, é sabido que o Sistema de Consórcio é “
um instrumento de progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços”,
conforme dispõe a Lei 11.795/2008.

No art. 2o da citada lei, estabelece que “
consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
.”

Vê-se que a legislação prevê que a administradora de consórcio deve assegurar aos consorciados o tratamento igualitário, mesmo em se tratando de modalidade de consórcio em andamento.

Com efeito, a contemplação somente por ocorrer por meio de sorteio ou de lance, conforme estatui o art. 22, § 1o da Lei 11.795/2008. Logo, a modalidade de contrato pactuado entre as partes não permite alegação de induzimento de contemplação imediata, vez que estar-se-ia admitindo, de forma transversa, a negociação de aquisição direta do bem, que se dá através de financiamento.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente
.” (TJMT, RAC 1006567-14.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.08.2021)

Avançando na resolução da celeuma, a consorciada desistente ou excluído tem direito à devolução das parcelas pagas, de forma corrigida, mas tal restituição deve ocorrer somente ao final do prazo do grupo consorcial.

Diante disso, aplicável à causa a regra do Tema 312 do STJ, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

E desse valor restituível, poderão ser descontados, pela apelante, na linha do previsto os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, e prêmio de seguro.

Quanto à multa contratual, a título de cláusula penal, a teor do que estabelece o § 2o do art. 53 do CDC, com relação ao consorciado desistente, será utilizada somente se comprovado que sua desistência gerou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da administradora do consórcio. Nestes autos as multas são indevidas, uma vez que o apelado não produziu nenhuma prova nesse sentido, por isso não pode incidir no cálculo da quantia a ser restituída.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELASPAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ.4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.04.18 - negritei).

De tudo que se apurou, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à administradora de consórcio, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para determinar a restituição dos valores pagos pela autora na forma do Tema312 do STJ, com a retenção das taxas devidas, à exceção da multa penal, com redistribuição do ônus de sucumbência,
pro rata
, observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025